Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS SEGURAS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA E PROPORCIONAL. REPRIMENDA CORPORAL. RECLUSÃO E DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE SEPARADA. PENALIDADE ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque demonstrado por declarações testemunhais corroboradas por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial declarações testemunhais e laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Fixadas penas privativas de naturezas distintas, ou seja, reclusão e detenção, a possibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos deve ser avaliada separadamente. Isso porque, além da natureza, o montante de pena e as circunstâncias consideradas, quer na primeira fase quer na segunda etapa da dosimetria, diferem em sua análise para cada crime.
5. A penalidade acessória de suspensão/proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade e adequação com a reprimenda corporal imposta ao réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.